Tribunal: TJES
Processo: 0000065-73.2010.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000065-73.2010.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA INES DE SALES

APELADO: JOSE FRANCISCO ROCHA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil. 2) Caberia à requerente, ora apelante, o ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, ocasionado pelos requeridos. 3) A documentação juntada aos autos não é possível identificar a posse da área objeto de discussão, ou mesmo o alegado esbulho, ao contrário, toda a prova que instrui a presente ação, denotam que, o requerido é quem sempre esteve na posse do imóvel. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA INES DE SALES
em face da sentença (ID 3761516 - fls. 253/258) proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca, que na ação de reintegração de posse, julgou improcedente os pedidos formulados pela apelante em face JOSÉ FRANCISCO ROCHA E ANNA KORDAS ROCHA.

Em seu apelo (ID 3761516 - fls. 261/274), aduz em síntese que: i)
“a prova da posse exercida pela apelante encontra-se consubstanciada nas declarações públicas juntadas aos autos”
; e, ii)
é arbitrária e ilegal a atitude dos Apelados em impedir o exercício da posse por parte da Apelante”
.

Contrarrazões (ID 3761516 - fls. 278/288), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
. Logo, caberia à apelante a comprovação dos pressupostos necessários à reintegração de posse.

No caso, contudo, em que pese a irresignação recursal, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse e nem mesmo o esbulho sofrido.

Veja-se que, na inicial, a apelante consignou que:

(...) Consta do espólio do Sr. Brilhantino Catrinque que o mesmo possuía uma área de terras legítimas medindo 756 m 2 e uma área medindo 3.000 m2, situados nas margens do rio São José, Águia Branca-ES, que é a área objeto de litígio com o Sr. JOSÉ FRANCISCO ROCHA.

Feito o inventário do Sr. Brilhantino Catrinque, sua viúva e filhos requereram alvará judicial para a venda dos imóveis para a Sra. HILDA POSSATTI, valendo ressaltar que o alvará refere-se à área legítima.

De posse do alvará judicial, os herdeiros do Sr. Brilhantino Catrinque transferiram as áreas legítimas para a Sra. HILDA, e posteriormente a Sra. HILDA transferiu a área de 3.000 m2 para a Sra. MARIA INES DE SALES, isto porque a Sra. HILDA e filhos pretendiam entregar-lhe o terreno como pagamento pelo tempo de serviço prestado, sob a condição de que tal senhora cederia uma parte para membros da família adequarem seus imóveis que existem na confrontação, ou seja, a Sra. MARIA INES recebeu a área de 3.000 m2 e permitiria que o neto e filhos da Sra. HILDA utilizassem uma parte do mesmo.

Feita a transferência, tanto a Sra. HILDA quanto a Sra. MARIA INES registraram suas escrituras e foram edificados imóveis residenciais sobre parte da área de 3.000 m2 , sendo certo que os filhos e o neto da Sra. HILDA, em comum acordo com a Sra. MARIA INES, já estavam preparando a documentação para desmembramento das áreas cedidas por MARIA INES dentro do acordo firmado com a Sra. HILDA.

A situação estava tão consolidada que foram feitas garagens dentro do imóvel para os prédios residenciais dos filhos e o neto da Sra. HILDA, o qual sempre foi utilizado pelos mesmos de forma mansa e pacífica.

Após décadas de uso do imóvel pela Sra. MARIA INES e pelos sucessores de IZAIAS CORTELETTI, por permissão da proprietária, eis que JOSÉ FRANCISCO ROCHA arvora-se em proprietário do imóvel, informando, ainda, que ofereceu tal bem em penhora em processo de execução fiscal, o que é um absurdo, posto que, além de pretender um bem que não lhe pertence ainda o oferece em penhora em ação de execução fiscal.

Recentemente o requerido fez uma notificação à requerente e às pessoas as quais ela transferiu partes do imóvel, dizendo que a área lhe pertence, mesmo admitindo que a referida área foi vendida a Sra. HILDA POSSATTI pelo espólio de Brilhantina Catrinque.

Vale ressaltar, que os requeridos não possuem nenhum documento do imóvel, arvorando-se na condição de proprietários apenas por constar do registro que a área pertence aos herdeiros de IZAIAS CORTELETTI confrontando-se com JOSÉ FRANCISCO ROCHA.

Que na verdade, a área sempre pertenceu à requerente e era usada pelos filhos e o neto da Sra. HILDA por permissão da requerente, vale destacar, anda, que foram realmente vendidas partes do imóvel onde foram edificados prédios, sem que os requeridos sequer se manifestassem, também faltando com a verdade o requerido quando aduz que funciona uma usina de esgotamento sanitário no local, pois a referida usina, cuja construção foi permitida pela requerente por supostamente trazer benefícios à população, jamais funcionou. (...)

Em contestação, os apelados, por sua vez, defenderam que:

(...) a autora, em sua inicial, não se dignificou a comprovar tal propriedade por meio de uma escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóvel competente, que a própria requerente em sua inicial afirma que a posse é detida pelo requerido.

(...)

é possuidor da área de 3.152m2 dividido em duas áreas, uma de 1.148m2 e outra de 2.004m2 localizadas na rua Lindolpho Pinheiro de Lacerda, devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal deste Município (fl. 71). (...)

Fixados os pontos controvertidos,
caberia à requerente, ora apelante, o ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, ocasionado pelos requeridos.

Contudo, não houve comprovação do fato constitutivo do direito da requerente, ora apelante, posto que
não demonstrada a posse anterior e nem o esbulho.

Tal como consignou a bem fundamentada sentença (fl. 257):

(...) Conforme a certidão de fl. 71, o requerido realmente possui dois lotes de terra urbano, um medindo 1.148m2 e o outro com 2.004m2.

Pela escritura de compra e venda de fls. 111/114, verifico que o requerido realmente possuía a área em questão, pois todos os demais documentos dos autos constam que os terrenos citados pela autora confrontava-se com a propriedade do requerido.

Outro detalhe é que o recibo de fl. 115 demonstra que o requerido adquiriu a área de 3.000m2 do Sr. BRILHANTINO CATRINQUE no dia 31/01/1990. (...)

Compulsando
a documentação juntada aos autos não é possível identificar a posse da área objeto de discussão, ou mesmo o alegado esbulho.

Ao contrário,
toda a prova que instrui a presente ação, denotam que, o requerido é quem sempre esteve na posse do imóvel,
conforme se nota na certidão de IPTU de fl. 71, no ofício expedido pela prefeitura à fl. 174 e pedido para que o requerido autorize a execução de obras públicas de saneamento e esgoto em seu terreno de fl. 198.

A ação possessória não se presta à discussão da propriedade, e se faz necessária a comprovação cabal da posse anterior e também do esbulho para a reintegração.

Assim,
não estando comprovados os pressupostos para a reintegração, indevida é a concessão de proteção possessória.

Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela parte contrária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0043758-71.2013.8.08.0035; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 10/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
(TJES; Apelação Cível 0000875-50.2011.8.08.0045; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre área em testilha, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0005324-84.2015.8.08.0021; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 17/05/2023)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, posto que não fixados na sentença primeva.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/12/2023 às 16:38:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48703207122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)